Tribunal: TJDFT
Processo: 0704128-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. RESP No 1.133.027/SP. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DE ILEGALIDADE DO ART. 5o, II E §5o, DA LC No 976/2020. DESNECESSIDADE. REFIS/DF/2020. PARCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. INCLUSÃO DO ACRÉSCIMO LEGAL PREVISTO NO ART. 42, §1o, DA LC No 004/1994 COMO OBJETO DE REDUÇÃO QUANDO DA ADESÃO AO REFIS/DF/2020.
1. Nos termos do art. 145 do CTN, o crédito tributário constituído por qualquer documento de confissão de dívida ou lançamento por parte da Administração tributária pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo, de maneira administrativa ou judicial; por recurso de ofício; ou por iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no art. 149 do mesmo Código.
1.1. Em razão do exposto, o STJ firmou entendimento no REsp no 1.133.027/SP (Tema 375), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária no que se refere aos seus aspectos jurídicos; quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários, salvo se a matéria de fato constante de confissão de dívida puder ser invalidada em decorrência de defeito causador de nulidade do ato jurídico.
1.2. Considerando que o objetivo da impetrante é a aplicação das normas do parcelamento e dos benefícios estabelecidos pela Lei Complementar no 976/2020, de natureza jurídica, possível a discussão acerca da matéria.
2. A adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF/2020 e posterior impetração de mandado de segurança a fim de obter a aplicação que entende devida dos benefícios relacionados ao parcelamento autorizado pela LC no 976/2020 não configura comportamento contraditório.
3. Não há se falar em declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade art. 5o, II e §5o, da LC no 976/2020, pois a cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade não tem caráter absoluto quando observado o princípio da legalidade, segundo o qual o contribuinte somente está obrigado pagar aquilo que tem previsão legal, competindo ao Fisco exigir apenas o que ela determina, o que é corroborado pelo hodierno entendimento jurisprudencial, no sentido de que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária.
4. A LC no 976/2020 instituiu o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis-DF 2020, destinado a incentivar a regularização de débitos tributários ou não, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, na forma e nas condições nela estabelecidas.
4.1. Nos termos do seu art. 3o, considera-se débito incentivado, para efeito do disposto naquela LC no 976/2020, o montante obtido pela soma dos valores referentes ao principal atualizado, reduzido, quando for ocaso; aos juros de mora reduzidos; à multa reduzida, inclusive a de caráter moratório e por descumprimento de obrigação acessória e principal; e aos demais acréscimos previstos na legislação específica.
4.2. O §1o do art. 42 da LC no 004/1994 estabeleceu que “acrescenta-se, quando da inscrição de crédito em dívida ativa, quantia correspondente a 10% de seu valor para atender às despesas com sua cobrança e honorários advocatícios”. Logo, referido acréscimo consubstancia débito incentivado que também deve ser objeto de redução em decorrência da adesão da impetrante ao REFIS-DF-2020.
5. Apelação e remessa necessária desprovidas.